Tribunal: TJMT
Processo: 1019796-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019796-79.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDA: MARLY LOURENCA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79366476) interposto por VALMIR DA SILVA OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 76061971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA – INÉRCIA DO RÉU/EXECUTADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO. A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos. Forte no art. 473 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019796-79.2020.8.11.0000, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, que manteve a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança C/C Dano Moral e Repetição de Indébito movida por MARLY LOURENCA DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente.
Alega violação aos artigos 238, 334, do Código Processo Civil, ao argumento de que o Recorrente foi citado e cientificado apenas 02 (dois) dias antes da realização da audiência de conciliação, ao passo que a legislação processual prevê que tal antecedência deverá ser de no mínimo 20 (vinte) dias, assim deve ser considerado nulo todos os atos praticados a partir da citação.
Recurso tempestivo (id 79369490).
Contrarrazões no id 80529958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se o Recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 76061971):
“A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
(...) Desse modo, a alegação de nulidade de citação já afastada pelo juízo a quo e não impugnada ao tempo pelo réu/agravante, corretíssimo o MM. Juiz a quo ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual a decisão guerreada merece ser mantida intacta”. (g.n.)
Porém, ao recorrer de tal aresto, o Recorrente alega violação aos artigos 238 e 334, do CPC, ao argumento de que foi citado e cientificado apenas 02 (dois) dias antes da realização da audiência de conciliação, ao passo que a legislação processual prevê que tal antecedência deverá ser de no mínimo 20 (vinte) dias, assim deve ser considerado nulo todos os atos praticados a partir da citação.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida – qual seja, a preclusão temporal da questão alegada, resta violado o princípio da dialeticidade, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça